Tribunal: TJDFT
Processo: 0744600-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744600-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 71496752 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da ação de execução fiscal, processo no 0064196-79.2011.8.07.0015, que rejeitou os embargos declaratórios opostos em face da r. decisão de ID 67886289 dos autos originais. Eis a r. decisão agravada, verbis: “(...) A parte executada opõe embargos de declaração contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que se refutou a alegação de prescrição intercorrente. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Intime-se (...)” A proposto, eis a r. decisão contra a qual foram opostos referidos embargos de declaração, verbis: “GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA opôs exceção de pré-executividade nos autos epigrafados em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A excipiente sustenta a ocorrência da prescrição, por inércia da parte exeqüente em dar andamento regular ao feito, tendo o feito permanecido paralisado por mais de 5 anos, sem que ocorresse a citação. Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, onde refuta a ocorrência de prescrição, tendo em vista a ocorrência de parcelamento administrativo. Alega ainda que não foi proferido o despacho de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da LEF, o que afasta também o reconhecimento da prescrição. É o relato necessário. Decido. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso dos autos, sendo o ajuizamento da demanda posterior à vigência da Lei Complementar no 118 /05 _ 09/06/2005 _, é no despacho inicial que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional. O comando de citação foi proferido em 22/07/11, entretanto, sequer foi expedido mandado para o cumprimento da decisão. Na verdade, a executada foi dada por citada com o seu comparecimento espontâneo em 18/05/2018, quando apresentou este incidente. Verifica-se, de fato, que em 27/01/2012 a executada aderiu ao parcelamento administrativo, o qual foi cancelado em 29/05/2012, oportunidade em que foi reiniciado o prazo prescricional. Por sua vez, o parcelamento de 28/01/2013, não pode ser computado para fins de interrupção da prescrição, porquanto pelo código indicado no documento de ID42390026, qual seja, “32”, estava aguardando deferimento do DF. Nesse passo, não chegou a ser formalizado. Embora tenha se verificado o decurso de mais de cinco anos entre o cancelamento do parcelamento administrativo e a citação da parte executada, não há que se falar em prescrição. Com efeito, a ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e logo determinada a citação. Porém, não houve a expedição do mandado citatório, de forma que a decisão não foi cumprida. Portanto, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exeqüente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. Não há condenação em custas e honorários advocatícios. Intimem-se. Na oportunidade, o exequente deve manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito. Prazo: 30 dias.” Inconformada a parte executada recorre. Em suma, aduz a agravante que a r. decisão a quo merece reforma, pois verificada a ocorrência de prescrição do crédito tributário, por inércia da parte exeqüente em dar andamento regular ao feito, o qual ficou paralisado por mais de 5 anos, sem que ocorresse a citação. Afirma que Fazenda Pública Distrital se limitou a distribuir a ação em 18.03.2011 e depois disso somente se manifestou nos autos em 24.08.2018, ou seja, sete anos depois. Por isso, imputa a parte exequente desídia em promover a citação da parte executada, o que teria acarretado a prescrição intercorrente disciplinada nos art. 40, § 4o da Lei n.o 6830/80 e art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para dando-se que seja reformada a r. decisão agravada, e por via de consequência declare extinta a execução fiscal originária, ante a prescrição intercorrente. Comprovação de recolhimento do preparo no ID 20279587. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator